Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733229-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JANAINA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. No despacho de 49787092 foi deferido o pedido de suspensão do feito, conforme requestado pela parte recorrente. Escoado o prazo suspensivo, determino a INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE (CPC, arts. 6o; 9o e art. 932, parágrafo único), podendo, na oportunidade, requerer o que entender de direito e esclarecer a manifestação contida na peça de ID 50625662 - Petição. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator